Tribunal: TJMT
Processo: 1023824-51.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023824-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR - CPF: 705.633.031-23 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO.
CUMPRIMEN
T
O DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
Estadual
,
buscando redefinir a data-base para a concessão de benefícios ao reeducando, sob o argumento de que a última prisão, decorrente de mandado expedido após o trânsito em julgado de nova condenação em 14/07/2023, deve ser considerada como marco inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o marco inicial para concessão de benefícios executórios deve ser fixado na data da
efetiva
prisão do reeducando ou na data do
cumprimento de mandado de
prisão
expedido em data posterior por juízo diverso.

III. Razões de decidir

3.
Nos casos em que o reeducando permanece ininterruptamente preso desde a data da sua efetiva prisão, esta deve ser considerada como marco inicial para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de benefícios executórios, independentemente do cumprimento de novo mandado de prisão expedido em razão do trânsito em julgado de condenação superveniente.

4
.
A mera expedição e cumprimento de novo mandado de prisão, sem que haja interrupção do cumprimento da pena, não
enseja a
alteração da data-base, sob pena de ignorar o período de segregação já cumprido e violar a função ressocializadora da pena.

5
.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.753.512/PR, consolidou o entendimento de que a unificação de penas, salvo em caso de prática de falta grave, não enseja alteração da data-base para concessão de benefícios.

6
. Precedentes deste
e.
Tribunal também reforçam que, quando o reeducando já se encontra preso, o cumprimento de novo mandado de prisão não justifica a alteração da data-base para benefícios executórios, devendo ser preservada a data da efetiva prisão como marco inicial.

IV. Dispositivo

7
. Recurso ministerial desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023824-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a data de 28/10/2021 como base para a contagem dos benefícios da execução penal em favor do reeducando PAULO VINICIUS TIBÉRIO DE AGUIAR.

O órgão ministerial
de primeiro grau
sustenta que a decisão merece reforma, requerendo que seja considerada a data da última prisão do reeducando, em 14/07/2023, como marco inicial para os benefícios da execução penal
(ID
235388185
)
.

O agravado
pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que já estava preso desde 28/10/2021, sendo a alteração solicitada pelo Ministério Público incorreta e desprovida de amparo legal
(ID
235388194
)
.

A
9
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial
(ID
252671683
)
.

Relatado o feito.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia n
o presente
caso
reside
na definição da data-base para a contagem dos benefícios da execução penal do reeducando.

Como relatado, o
Ministério Público
do Estado de Mato
Grosso
sustenta
que a data-base deve ser 14/07/2023, sob o argumento de que esta corresponde à última prisão do reeducando, decorrente de mandado expedido após o trânsito em julgado de nova condenação.

A Defesa, por
sua vez
,
alega
que o reeducando já
se
encontrava preso desde 28/10/2021,
data em que iniciou o cumprimento da pena referente a condenação anterior, devendo essa ser mantida como marco inicial
.

No caso concreto, os documentos constantes nos autos evidenciam que o
agravado
se encontrava preso desde 28/10/2021, inicialmente em regime fechado, em cumprimento de guia provisória, posteriormente convertida em definitiva.

Não há registro de interrupção do cumprimento da pena
,
nem de falta grave posterior a essa data.

Em 14/07/2023, foi cumprido mandado de prisão referente à Ação Penal n. 12746-76.2017.8.11.0015, oriunda da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória
, cuja pena
imposta já havia sido incluída no cálculo da pena por meio de guia provisória anteriormente expedida.

Não
se mostra
razoável ignorar o lapso temporal transcorrido entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se, nesse intervalo, o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, submetido a condições idênticas ou, no mínimo, similares às impostas aos reeducandos do regime fechado.

De igual modo, é insustentável defender que o cômputo do prazo deve se iniciar a partir da data da “última prisão”, entendida como o cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, uma vez que o reeducando já estava preso.

O cumprimento desse mandado, realizado no próprio estabelecimento prisional onde o reeducando já se encontrava recolhido, não pode ser considerado como marco inicial para os benefícios executórios, sob pena de ignorar o período de segregação já cumprido.

O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp 1.753.512/PR, consolidou o entendimento de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, salvo no caso de falta grave.

Alterar a data-base em virtude de nova condenação, sem interrupção da execução penal anterior, ignoraria o período já cumprido, afrontando a função ressocializadora da pena.

Em
caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de
eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena.
”

(N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO
, mantendo inalterada a
decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025